Tribunal: TJDFT
Processo: 0729313-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DE VOO REALIZADO PELA COMPANHIA AÉREA. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES. CONEXÕES NÃO PREVISTAS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INTERMEDIADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado aviado unicamente pelos autores em face da sentença na parte em que deu pela improcedência do pedido de reparação por dano moral, sendo esta, portanto, a temática única que se devolve ao exame do presente órgão recursal.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).

3. Na análise dos autos, não foi demonstrada falha na prestação de serviços por parte da recorrida, que intermediou a venda de passagens aéreas da forma esperada. O cancelamento dos voos decorreu da má situação financeira da companhia aérea Avianca, e não de fato imputável à recorrida.

4. Com efeito, o STJ vem entendendo pela mitigação da responsabilidade solidária de agência de turismo que tenha apenas intermediado o negócio, realizando a venda de passagem aérea (AgRg no REsp 1453920/CE). Nesse sentido, precedente deste TJDFT: (Acórdão n.1189437, 07056839320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 06/08/2019). Assim, tendo em vista que a recorrida somente realizou a venda da passagem aérea (e não de pacote turístico), sua responsabilidade solidária pelos eventos narrados deve ser afastada. Não obstante, remanesce a condenação à indenização por dano material, em razão da ausência de recurso da parte recorrida.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente/autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica sobrestada em razão da gratuidade judiciária que ora defiro.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.